Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700219-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA CAMILA BARBOSA FROTA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Débora Camila Barbosa Frota apresentou petição na qual informa que o agravado negativou o seu nome nos órgão de proteção ao crédito. Requereu que o agravado fosse intimado para retirar a negativação do nome, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento (id 58443085). Ocorre que a apreciação da Segunda Instância exauriu-se com o julgamento do mérito deste agravo de instrumento (id 58201851). A petição em referência deve ser apresentada ao Juízo de Primeiro Grau, o qual é competente para a análise dos requerimentos e continua vinculado ao processo originário para o fim de praticar os atos que lhe são próprios. Ante o exposto, indefiro o requerimento de id 58443085. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator